Tribunal: TJES
Processo: 0014273-79.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014273-79.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IAMARA BARBOSA COITINHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0014273-79.2020.8.08.0035

RECORR
ENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: IAMARA BARBOSA COITINHO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE AGENTE PÚBLICA DE SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
IAMARA BARBOSA COITINHO
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. Narra a autora, em síntese, que em síntese, que é servidora pública do Município de Vila Velha/ES, ocupante do cargo administrativo, sendo integrante do quadro estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Saúde de Vila Nova desde 1991. Aduz que recebeu o pagamento do referido adicional até o início do ano de 2015, quando este foi suprimido e o ente público retornou a pagar em 2019, mesmo a requerente laborando no mesmo local e nas mesmas funções. Em decorrência disso, ajuizou a presente demanda, a fim de que o requerido seja condenado a pagar pelo adicional em questão em relação ao período da supressão, com reflexos em verbas e 13º salário.

Em sede de contestação (ID. 5748780), o requerido suscitou preliminares de prescrição de de incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia. Alegou, no mérito, o princípio da legalidade, e que no ano de 2015 foi emitido um LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, o qual concluiu como não insalubre o campo de atuação da requerente. Apenas a partir de 2019 que foi realizado novo laudo, o qual constatou o direito ao recebimento do citado adicional de grau médio (20%), em razão da “exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres”. Desta feita, requereu a improcedência da demanda.

A sentença (ID. 5748886) proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, quanto à gratificação prevista no artigo 4º, da Lei 5654/2015, e, via de consequência condeno o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento do importe referente à gratificação prevista no artigo 4º da Lei 5654/2015, bem como do seu reflexo no 13º salário, ressalvada as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. “Ressalta-se que, até dezembro de 2021, tal valor [o quantum debeatur] deverá ser atualizado, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveriam ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e a partir de janeiro de 2022, o aludido valor [o quantum debeatur] deverá ser atualizado, aplicando-se o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC nº 113/2021”.

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5748886 - FLS. 09/13), aduzindo que o adicional de insalubridade é pago com base em LTCAT e que a supressão ocorreu pelo fato de não ter sido constatada a insalubridade no local em que a autora está lotada, sendo que somente fez jus ao recebimento do referido adicional a partir de 2019. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (
ID. 5748886 -
fls. 17/25) ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que a recorrida labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional está previsto no Decreto Municipal 11 de 2015 e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Art. 1º
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Somado a isto, havia a previsão do art. 4º da Lei Municipal 5654/2015, vigente à época do pagamento pretendido,
in verbis
:

Art. 4º Fica criada a gratificação para os servidores de saúde efetivos e contratados que atuarem nas Unidades de Saúde da Atenção Primária e Especializada que prestam serviços diretamente aos usuários do Sistema Único de Saúde.

§ 1º A gratificação que trata o caput deste artigo será paga conforme Anexo IV.

§ 2º Para fazer jus ao recebimento da gratificação os servidores deverão obedecer aos seguintes critérios:

I – ter assiduidade habitual e pontualidade em conformidade com a legislação vigente;

II – não ter sofrido penalidades em decorrência de processo administrativo disciplinar;

III – não possuir faltas injustificadas no mês anterior.

§ 3º As faltas justificadas no mês anterior serão descontadas do pagamento do valor da função gratificada.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

No caso em apreço, a contrario sensu do alegado pelo ente requerido, colhe-se das fichas financeiras acostadas às fls. 11/72 que a autora, servidora lotada no SEMSA-US VILA NOVA, percebia adicional de insalubridade, inerente ao seu labor, sendo este suprimido no período de fevereiro de 2015 a abril de 2019, voltando a ser adimplido em maio de 2019.

Logo, presume-se que a autora sempre fez jus ao adicional de insalubridade, pois, anteriormente à supressão, recebia tal adicional e, posteriormente, voltou a perceber.

Vale salientar, ainda, que o ente requerido não comprovou que a autora tenha deixado de laborar, por qualquer motivo que fosse, o que justificaria a supressão do adicional. Assim, competia ao demandado, portanto, ante o comando inserto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.

É possível notar, como bem destacado pelo juízo de piso, que a autora recebia o adicional em questão até um período de 2015, e este foi pago novamente a partir de 2019. Outrossim, é preciso dizer que a autora sempre trabalhou em ambiente insalubre, sujeito à exposição de agentes biológicos, conforme ora mencionado.

Logo, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que não recebeu o adicional devido durante o período discutido. Ora, com base nestes fatos, não há que se falar em impossibilidade de pagamento retroativo, como se o ambiente de trabalho tivesse se tornado insalubre somente após a realização do laudo.

Destaca-se ainda que o pagamento espontâneo do adicional de insalubridade torna incontroversa a existência de agentes insalubres e, por consequência, o direito à sua percepção, dispensando inclusive a realização de perícia. Esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 453 do TST, aplicada ao adicional de insalubridade de forma recorrente na jurisprudência do mesmo Tribunal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)